Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0700148-61.2024.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: SUZANA BARRETO PESTANA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SUZANA BARRETO PESTANA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, após ter sido atuada por suposta infração ao art. 155, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 54767859). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator